Tribunal: TJDFT
Processo: 0731054-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INSS. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INC. IV E § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de penhora de quantia oriunda de benefício previdenciário por meio do Sisbajud.
2. O artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro, destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 2.1. No entanto, pode haver a penhora de valores que ultrapassem o montante correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC.
3. No caso, a apuração de eventual existência de benefício pago em favor do devedor pelo INSS consiste em medida ineficaz, pois esses montantes estão abrangidos pela regra da absoluta impenhorabilidade prefigurada no art. 833, inc. IV, do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.